Tribunal: TJDFT
Processo: 0716058-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. REGULARIDADE. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. MELHORES ESCLARECIMENTOS. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se estão ou não presentes os requisitos necessários para a medida liminar de busca e apreensão deferida na origem.
III. Razões de decidir
3. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (mora ex re), mas o deferimento da busca e apreensão tem como pressuposto a comprovação desse fato por meio de notificação extrajudicial do devedor fiduciante ou por meio de protesto do título.
4. No caso, não se discute, propriamente, a (ir)regularidade da constituição do devedor em mora, tampouco a existência de parcelas em atraso na data do ajuizamento da ação.
5. Nos contratos em que o bem é alienado fiduciariamente descabe falar em purgação da mora, desde que exigível o pagamento da integralidade da dívida segundo os valores apresentados e comprovados pelo credor.
6. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura.
7. Segundo jurisprudência consolidada, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, a partir de 31/3/2000.
8. Quanto à cobrança indevida de capitalização diária de juros, sem a indispensável informação clara acerca da taxa diária, a questão necessita de melhores esclarecimentos, a serem prestados pela agravada, porque, apesar da previsão no item 3, é necessário verificar se, de fato, o encargo foi inserido no débito.
IV. Dispositivo
9. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC 1973, art. 543-C. CDC, art. 51, § 1o. Lei 10.931/2004, art. 28, § 1o, I; Decreto-Lei 911/69, art. 2o, § 2o; art. 3o. Decreto 22.626/33. Medida Provisória no 1.963-17/2000, art. 5o. Medida Provisória 2.170-36/2001, art. 5o, caput. Súmulas do STJ 72, 382, 539, 541.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 722; Tema 1.132; REsp 973.827/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 8/8/2012; REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008; AgRg no AREsp 382.628/MS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 15/10/2013; AgInt no AREsp 1.118.462/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20/02/2018; AgInt no REsp 1.510.202/PE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 30/08/2021.